Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0708040-60.2020.8.07.0000 Requerente : SAMUEL FREITAS DA SILVA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face à manifestação do Autor Samuel Freitas da Silva (ID 16127248), retire-se o processo de pauta. Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de maio de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator